Tribunal: TJDFT
Processo: 0013373-66.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013373-66.2013.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIVINA APARECIDA PEREIRA NUNES, EDNA MIRIAM PEREIRA DO NASCIMENTO, EDSON EDUARDO PEREIRA, ELMA EULALIA PEREIRA, ELVIRA ELIANA PEREIRA, EZIO EDUARDO PEREIRA, HELCIO EDUARDO PEREIRA, NELSON EDUARDO PEREIRA, ESPÓLIO DE ARNALDO EDUARDO PEREIRA, ESPÓLIO DE GERALDA GONÇALVES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: NELSON EDUARDO PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 33976446, porquanto a ação de exigir contas (artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil) deverá ser objeto de distribuição autônoma perante o juízo competente. Ademais, tal pretensão é matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Mantenham-se os recursos constitucionais sobrestados, nos termos da decisão de ID no 23537554. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007